Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718690-45.2025.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO MENEZES LIMA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. III – INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO DO PRÓPRIO DEVEDOR. DÍVIDAS TRABALHISTAS. EXECUÇÃO. DESCONTOS MENSAIS E SUCESSIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 748 DO CPC/1973 E ART. 955 DO CC. IMPUGNAÇÃO DE PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício. 2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 3. O instituto da insolvência civil é regulado pelo art. 748 e seguintes do CPC/1973, conforme expressamente previsto do art. 1.052 do CPC/2015, e pelo art. 955 e seguintes do CC. De acordo com os referidos dispositivos legais, é facultado ao devedor requerer a declaração da sua própria insolvência sempre que os seus passivos excederem à importância dos seus bens. 4. A decretação da insolvência civil é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de o devedor adimplir as suas obrigações, o que não ocorreu no caso concreto, em que os débitos do autor, oriundos de ação trabalhistas atualmente em fase de execução, estão sendo regularmente pagos por meio de prestações mensais e sucessivas descontadas diretamente de sua folha de pagamento. 5. A ação de auto insolvência civil não configura via processual adequada para postular a revogação de penhora determinada nos autos das execuções trabalhistas que tramitam em desfavor do devedor, ora apelante. Sentença mantida. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 748 do Código de Processo Civil, 759 e 955, ambos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, alegando que está comprovada nos autos a sua insolvência. Afirma que o valor de suas dívidas ultrapassa o valor de seus bens. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 748 do Código de Processo Civil, 759 e 955, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74106568): (...) Cumpre ressaltar que o autor percebe mensalmente o valor bruto de R$ 11.426,27 e, após os descontos compulsórios e facultativos, ainda lhe restam R$ 3.427,88, montante que, em princípio, se revela suficiente para preservar as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades, ainda que demande eventual readequação de gastos. Nessa perspectiva, conquanto afirme o autor/apelante apenas ser titular de um único imóvel, avaliado em valor inferior ao de suas dívidas (Ids 70092613 e 70092614), tal circunstância, isoladamente, não caracteriza a alegada insolvência, sobretudo quando se verifica que os seus débitos estão sendo devidamente quitados, de forma gradual e sem prejuízo do próprio sustento do devedor. (...) De mais a mais, como bem consignado pela sentença recorrida, “a ação de insolvência civil não deve ser utilizada com o propósito de revogar penhoras determinadas por outros Juízos sobre os rendimentos do autor”. A inadequação da via eleita pelo recorrente para impugnação de atos constritivos sobre o seu patrimônio, portanto, também obsta o acolhimento da pretensão autoral. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004